Tribunal: TJSP
Processo: 1061387-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concurso público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – PRESCRIÇÃO – Inocorrência - limite objetivo da coisa julgada - Matéria objeto da decisão de mérito – Investigação que apontou comportamento desabonador do autor nas Forças Armadas - Previsão de exclusão no edital – Discricionariedade do ato administrativo – Ausência de ilegalidade no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concurso público – Soldado PM de 2a Classe – Reprovação na fase de investigação social – PRESCRIÇÃO – Inocorrência - limite objetivo da coisa julgada - Matéria objeto da decisão de mérito – Investigação que apontou comportamento desabonador do autor nas Forças Armadas - Previsão de exclusão no edital – Discricionariedade do ato administrativo – Ausência de ilegalidade no ato – Recurso provido para afastar a extinção do feito pela coisa julgada e, no mérito, julgar improcedente a ação.